Tribunal: TJBA
Processo: 8181536-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181536-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA MONICA RIBEIRO SIQUEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): RAFAEL FAZIO MALTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAFAEL FAZIO MALTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR AO REEMBOLSO INTEGRAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEMBOLSO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de prova, devendo restringir-se ao enfrentamento de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (art. 1.022 do CPC). II - Inexistente qualquer omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da prova documental constante dos autos. III - Alegação de ausência de comprovantes de desembolso não foi suscitada na fase recursal ordinária, configurando inovação recursal, vedada nesta via. IV - Verificada a oposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação de multa por litigância de má-fé. V - EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181536-81.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA MONICA RIBEIRO SIQUEIRA DE FREITAS e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.